Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-22.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701372-22.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOEL DIAS DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de pleito apresentado pela Defensoria Pública com o objetivo de apontar erro material constante no acórdão, especificamente no item II – Questão em discussão, em que se consignou: “A questão em discussão cinge-se a saber se o elemento subjetivo do tipo está presente ou não nos fatos narrados e se deve ser mantida a rejeição da queixa-crime.” Alega a parte que o objeto do recurso, conforme exposto nas razões de apelação, refere-se exclusivamente ao afastamento das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social do agente no cálculo da pena-base, e não à presença de dolo ou à admissibilidade de queixa-crime, como constou por equívoco no julgado. O pedido merece acolhimento. De fato, verifica-se que o trecho em questão contém erro material, não refletindo o real objeto do recurso de apelação interposto pela defesa. Dessa forma, é necessário a correção, passando a redação prevalecente aos seguinte termos: “A questão em discussão cinge-se à análise da adequação das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social do agente no cálculo da pena-base.” Por se tratar de mero erro material, a correção ora promovida não acarreta qualquer modificação no resultado do julgamento, tampouco prejuízo às partes, permanecendo íntegras as conclusões do acórdão quanto ao mérito do recurso. Publique-se e intime-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.